Tribunal: TJES
Processo: 5004842-36.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004842-36.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMIR RAMOS NOVAES

APELADO: MARCIO DE JESUS SIMÕES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO INCORRETA DE ESTADO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DO CASAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Almir Ramos Novaes contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de certidão de óbito de Denildes de Oliveira Souza, a qual indicava, erroneamente, que a falecida era casada com Márcio de Jesus Simões. O apelante sustentou que, embora separados de fato desde 2018, ele e a falecida permaneciam legalmente casados até a data do óbito, conforme certidão de casamento sem averbação de divórcio ou separação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na certidão de óbito da falecida, passível de correção por meio de retificação de registro civil, à luz da comprovação documental do casamento vigente e da ausência de prova da alegada união estável com terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação de registro civil é admissível para correção de erros e omissões, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973, exigindo-se prova documental idônea do equívoco.

A certidão de casamento atualizada comprova que a falecida era civilmente casada com o apelante à época do falecimento, inexistindo averbação de divórcio ou separação judicial.

A alegada união estável da falecida com terceiro (Márcio de Jesus Simões) não está comprovada nos autos por meio de escritura pública ou sentença judicial, sendo insuficiente para respaldar a informação constante na certidão de óbito.

O assento de óbito deve refletir com precisão a realidade jurídica, assegurando fé pública e segurança jurídica às informações nele contidas.

Verificado o erro quanto ao estado civil da falecida, impõe-se a retificação para constar o vínculo matrimonial com o apelante, sendo inviável, por ausência de prova idônea, o reconhecimento da união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A retificação da certidão de óbito é cabível quando comprovado que a falecida era legalmente casada com o requerente e inexiste averbação de separação judicial ou divórcio.

A ausência de prova formal da união estável impede sua menção no registro de óbito, não bastando meras alegações ou declarações informais.

O registro público deve refletir situação jurídica consolidada e comprovada, de modo a garantir segurança e credibilidade à informação registrada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Diante da presença dos requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

ALMIR RAMOS NOVAES
ajuizou esta ação de retificação de registro civil pleiteando a retificação da certidão de óbito de DENILDES DE OLIVEIRA SOUZA.

Extrai-se da inicial que, apesar da separação de fato ter ocorrido em 03/06/2018, não foi realizada a formalização do divórcio. Sendo assim, a certidão de óbito, por equívoco, fez constar que a Sr.ª Denildes era casada legalmente com o Sr. Marcio de Jesus Simões – com quem convivia em união estável – quando, na verdade, ainda era civilmente casada com a parte ora apelante – Sr. Almir.

Após o regular tramite processual – que contou com a citação do Sr. Marcio de Jesus Simões enquanto terceiro interessado –, foi proferida a sentença recorrida, por meio da qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido inicial pelos seguintes fundamentos:

Pois bem, o requerente, em sua petição inicial, embora tenha demonstrado, através da certidão de casamento de id. 43464170, que foi casado com a de cujus, não demonstrou se existia ou não, à época dos fatos, algum vínculo entre a de cujus e o requerido MARCIO DE JESUS SIMÕES, que poderia configurar união estável, circunstância que não pode ser objeto de apuração no expediente que se cuida.

Ademais, a conjuntura fática narrada na inicial revela que a pretensão deduzida afeta o interesse do requerido, por constar como casado com a falecida na certidão de óbito de id. 43464171, razão pela qual o pedido deve submeter-se a procedimento litigioso, o que não cabe no presente processo por se tratar de jurisdição voluntária.

Não basta, neste aspecto, mera declaração apresentada pelo requerente no sentido de que não há litígio com o requerido.

Conforme já ressaltado por este Juízo no despacho de id. 43607674, a ação de retificação de competência da Vara de Registros Públicos não autoriza o processamento de demanda de caráter contencioso. Com efeito, a ação de retificação de registro civil é procedimento de jurisdição voluntária, cuja principal característica é a ausência de litigiosidade.

No caso em exame, a própria conformação da pretensão revela a existência de litígio na medida em que inclui no polo passivo da ação terceiro interessado que figurou no assento de óbito, o que torna inviável a via escolhida.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, ter sido suficientemente comprovado o fato de que a certidão de óbito da Sr.ª Denildes de Oliveira Souza incorre em erro por fazer constar que, na data do óbito, era legalmente casada com Marcio de Jesus Simões quando, na verdade, era legalmente casada com a parte ora apelante.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a pretendida retificação da certidão de óbito em análise.

Sabe-se que, de acordo com o art. 109 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), a retificação de registro civil é admitida para a correção de erros e omissões.

In casu
, a parte ora apelante logrou êxito em comprovar, por meio da segunda via atualizada da certidão de casamento (id. 12398187) –
na qual não consta qualquer averbação de separação judicial ou divórcio
–, o fato de que, na data de seu falecimento, a Sr.ª Denildes ainda era legalmente casada com o Sr. Almir, evidenciando o erro na certidão de óbito.

Sendo assim, quaisquer dúvidas a respeito da existência de união estável entre a Sr.ª Denildes e o Sr. Marcio – que, registre-se, foi devidamente citado como parte interessado no decorrer do tramite processual –, não alteram o fato comprovado de que a Sr.ª Denildes e o Sr. Almir era legalmente casados no momento em que a primeira faleceu.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever o entendimento exarado pela douta Procuradoria de Justiça no parecer de id. 12680877, ao qual me filio:

Contudo, o requerente traz comprovação, com segunda via atualizada, de que era casado com a falecida, não constando averbação de separação judicial ou divórcio – ID 12398187; portanto, ainda que tenha sido indicado no polo passivo o Sr. Marcio de Jesus Simões, como companheiro da de cujus,
não há provas da aludida união estável.

Na espécie, no ato de declaração do óbito de Denildes mencionou que a mesma era casada com o Sr. Marcio de Jesus Simões no entanto, até o presente momento, não há certidão a declaração não encontra respaldo no mundo jurídico a lhe conferir certeza e veracidade para a assegurar a credibilidade e a fé pública da certidão de óbito, já que não existe escritura pública dos conviventes declarando a situação jurídica nem sentença judicial declarando a existência da união estável, ao passo que o matrimônio com o requerente, encontra-se devidamente comprovado, e com a segunda via da Certidão de Casamento, datada do ano do falecimento de Denildes, atesta que até o seu óbito se encontrava formalmente casada com o requerente. Estando patente o equívoco do assento de óbito que consta como se a falecida fosse CASADA com Márcio de Jesus Simões.

Ainda que verdadeira a informação de que a falecida vivia em união estável com Márcio, como sabido, a união estável é uma situação de fato que depende de vários pressupostos de ordem subjetiva para sua caracterização, dependendo de prova idônea para sua configuração, não podendo ser extraída de uma simples declaração. Até que haja a declaração judicial, não justifica incluir, na certidão de óbito, a informação de união estável, por não haver certeza da informação.

As informações constantes dos documentos públicos devem ser extremis de dúvidas para garantir a credibilidade e a fé pública a eles inerentes.

Assim,
considerando que restou devidamente comprovado o erro no registro de óbito de Denildes, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, que são princípios do direito processual civil que visam a efetividade da jurisdição e a celeridade processual, tenho que deva ser reformada a sentença, para que seja julgado parcialmente provido o pedido do autor, a fim de retificar a certidão de óbito constando ser a mesma casada com ALMIR RAMOS NOVAES.

Destaco que, como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, não há prova suficiente da união estável, razão pela qual não merece prosperar o pedido de alteração do registro quanto a este ponto.

Nada obstante, verificado o erro no tocante a declaração do casamento, bem como a possibilidade de retificação, impõe-se a reforma da r. sentença recorrida para que seja realizada a correção na certidão de óbito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para que seja retificada a certidão de óbito de Denildes de Oliveira Souza, para que passe a constar que, na data do óbito, era civilmente casada com Almir Ramos Novaes.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.